Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA.

1. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si só, a afastar a custódia cautelar.

2. Verificado que o réu monitorado eletronicamente adentrou área proibida por decisão judicial, a prisão preventiva é medida adequada para garantir a ordem pública.

3. Ordem denegada.